Tribunal: TJMT
Processo: 1025644-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025644-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR - CPF: 020.117.891-50 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 062.083.881-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO TELLES - CPF: 041.544.251-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR
IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA
,
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO SEM AUTORIZAÇÃO - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA -
PERICULUM LIBERTATIS
– PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTAS - PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS - INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Evidenciados no decreto de prisão preventiva a prova da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria,
a gravidade concreta das condutas delituosas e a periculosidade social do paciente
, tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti e ao periculum libertatis
.

Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025644-42.2023.8.11.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR
IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Advogada Patrícia Gabryelle Alves em favor de
PAULO HNERIQUE CAMPOS DE AGUIAR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Narra a impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de artefato explosivo sem autorização.

Neste contexto, alega que a fundamentação utilizado pelo Magistrado é inidônea, além de não estar presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela sua primariedade, ressalta a suficiência da aplicação de medidas alternativas ao cárcere.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 188781652.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 189534160.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 191406687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR
IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando ausência das hipóteses autorizativas da prisão preventiva, notadamente pela sua primariedade.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 26 de maio de 2023, pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, após representação da Autoridade Policial e parecer favorável do Ministério Público, tendo em vista que após dar cumprimento à determinação de busca e apreensão no cubículo de Tiago Telles
(
preso na Penitenciária do Estado e líder do “comando vermelho”)

surgiram fortes suspeitas de que o ora paciente estaria envolvido na prática de diversos crimes, consoante fragmento da decisão:

“(...)

Analisando os autos, percebe-se concretamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar suficientes a justificar a prisão preventiva. (...)

In casu
,
há suspeitas de que o representado tenha não apenas mera participação, mas comandado o tráfico de drogas na região como “
espelho
” de Tiago Telles, já que este se encontra preso. Além disso, extrai-se das conversas expostas no relatório policial que Paulo Henrique é responsável pela compra de mercadorias (drogas, armas, munições, explosivos, etc), bem como pela distribuição aos “
lojistas
” para o comércio na região de Tapurah e Itanhangá, denominadas de
grande
e
pequena
, respectivamente.

Há, ainda, fortes indícios de que esteja envolvido no tráfico dos 175kg de drogas recentemente apreendidos na Cidade de Rosário Oeste/MT, tendo afirmado, inclusive, que a Polícia Civil não conseguiria identificá-lo, tampouco relacioná-lo ao caso.

Além disso, extrai-se que o investigado compartilha com Tiago, seu líder, vídeos realizando torturas, fotografias de armas, munições, explosivos, estopim e cordéis para explosivos, drogas já embaladas e prontas para o comércio, bem como mensagens com informações do lucro auferido com a traficância.

Em se tratando de crimes desse jaez, é certo que não há forma de reparação, de modo que faz crescer não apenas a violência urbana, mas também a sensação de impunidade que será gerada e fortalecida, caso não haja pronta resposta da Justiça.

Neste caso, entendo que a gravidade concreta do delito
e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social, ainda mais nessa comarca que enfrenta atualmente onda de violência ocasionada pela prática de crimes contra o patrimônio, tráfico e homicídios.

Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis, uma vez que, diante de suas condutas, percebe-se em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal.

À vista de tudo isso, a medida que ora se impõe é a decretação da prisão preventiva, eis que a liberdade do investigado é um sério risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal (...).

DISPOSITIVOS

Mercê de tais considerações, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR, vulgo noturno/pele PH, a fim de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, o que faço com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. (...)”.

Posteriormente, em
23/10/2023
, o paciente fora denunciado, dando-o como incursos nos seguintes tipos penais:
artigos 33, caput, e 35 da Lei de Drogas, Artigo 288 do Código Penal, Artigo 16, caput, e Artigo 16, §1°, inciso III, ambos do Estatuto do Desarmamento, em concurso material (art. 69 do Código Penal
), consoante fragmento da denúncia:

“[...]

FATO 1: Artigo 35 da Lei de Drogas – Associação para o Tráfico de Drogas:

Em período não identificado nos autos, mas certo que no ano de 2023 perdurando até 27 de janeiro de 2023, nos municípios de Tapurah/MT e Itanhangá, os denunciados
PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR
, ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS e TIAGO TELLES, com vontade livre e ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas.

(....)

FATO 02: Participação em Tráfico de Drogas:

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 06 de dezembro de 2022, às 04h10, na rodovia BR-163/364, no Município de Jangada/MT, na comarca de Rosário Oeste/MT, GENILSON SILVA AMARAL, MARCOS DOS SANTOS SOUZA, e MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA, transportaram, em desacordo com as disposições legais e regulamentares, para fins de traficância ilícita, droga da espécie COCAÍNA, na forma de cloridrato, dividida em 160 (cento e sessenta) tabletes, com massa bruta de 175,775 kg (cento e setenta e cinco quilos e setecentos e setenta e cinco gramas), conforme Auto de Apreensão n. 2022.16.481131, e Laudo Pericial n.o 3.14.2022.90234-02, delito este praticado junto com a adolescente Natalia Bianca de Oliveira Pinho (14 anos de idade). Os denunciados PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR e TIAGO TELLES concorreram para o delito acima narrado, na forma do art. 29 do Código Penal, uma vez que eram os proprietários do referido entorpecente, bem como orquestraram a prática delitiva na figura de mandantes e autores intelectuais.(...)

FATO 03: Artigo 288, parágrafo único, do Código Penal – Associação Criminosa Majorada

Extrai-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em tempos anteriores e até o dia 27 de janeiro de 2023, nos municípios de Tapurah/MT e Itanhangá/MT, os denunciados PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR, TIAGO TELLES e LUIZ FERNANDO DA SILVA ARAUJO, com consciência e vontade, associaram-se entre si, para o fim específico de cometer crimes, utilizando-se para tanto, armas de fogo, explosivo, entre outros (não apreendidos).

(...)

FATO 04 – Artigo 16, caput, do Estatuto do Desarmamento – Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito.

Ainda, em data não especificada nos autos, mas certo que no ano de 2023 perdurando até 27 de janeiro de 2023, no município de Tapurah/MT, os denunciados PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR, TIAGO TELLES e LUIZ FERNANDO DA SILVA ARAUJO, com consciência e vontade, possuíam arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares. (...)

FATO 05 – Artigo 16, §1°, inciso III, do Estatuto do Desarmamento – Posse de Artefato Explosivo

Por fim, em data não especificada nos autos, mas certo que no ano de 2023 perdurando até 27 de janeiro de 2023, no município de Tapurah/MT, os denunciados PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR, TIAGO TELLES e LUIZ FERNANDO DA SILVA ARAUJO, com consciência e vontade, possuíam artefato explosivo, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares. (...)”.

Delineado o panorama fático, entendo ser caso de manter a prisão preventiva.

No caso em tela, observo que são suficientes os motivos invocados pelo Juízo singular para embasar a ordem de segregação cautelar do paciente, sobretudo pela para garantia da ordem pública, porquanto contextualizou, em dados concretos dos autos, o
periculum libertatis
.

Nota-se que foi decretada a custódia provisória do paciente, diante dos indícios de que pertenceria à facção criminosa, e estaria praticando os crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de artefato explosivo sem autorização, nas cidades de Tapurah/MT e Itanhangá/MT, atuando como
"espelho"
do seu líder o corréu Tiago Telles que, inclusive, encontrava preso pela prática dos mesmos crimes, existindo ainda indícios que ele estaria também envolvido no tráfico de drogas de 175kg (cento e setenta e cinco quilos) que foram apreendidos na cidade de Rosário Oeste/MT, conforme apurado pela Autoridade Policial e exposto na representação, restando evidenciada a sua periculosidade, o que torna necessária a manutenção da sua custódia preventiva.

Assim, concluo, pois, haver sido demonstrada a devida legitimação para a prisão provisória do paciente.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023